Tribunal: STF
Processo: Rcl 54152
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de reclamação formulada contra decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal em São Paulo/SP, que determinou a submissão do apenado a exame criminológico, para aferição do seu pedido de progressão ao regime semiaberto. 



     O reclamante alega, em síntese, que o comando da Súmula Vinculante 26 foi desrespeitado, pois o decisum reclamado está arrimado na gravidade abstrata do delito.



    Sendo assim, requer a procedência da ação para determinar que a magistrada analise o pedido de progressão independentemente da realização do exame criminológico.



    É o breve relato. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     



    No caso concreto, noto que, ao contrário do asseverado pelo reclamante, a medida foi determinada com base em fundamentos concretos e individuais. Vejamos (eDOC 2, p. 25):



    Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, em 22/05/2022, consoante cálculo de fls. 49/50, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social.



     Isso porque o sentenciado possui mais de uma condenação pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de drogas), sendo, inclusive, reincidente específico, o que denota personalidade voltada à prática delitiva. 



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e socorra-se de técnicos para auxiliá-lo na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável.



     E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do STJ



    Como se vê, a realização de exame criminológico foi estabelecida de forma fundamentada, visto que lastreada em circunstâncias voltadas concretamente ao ressocializando, especialmente pelo histórico de reincidência no crime de tráfico de entorpecentes. 



    Esta Corte reconhece que a reiteração na prática de crime hediondo ou a ele equiparado pode configurar motivação legítima à exigência de prévia submissão a exame criminológico:



    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO – REINCIDÊNCIA. Conforme dispõem os artigos 33, § 2º, do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984, mostra-se indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivo e subjetivo, os quais hão de ser aferidos considerado o mérito do reeducando. Ante o fato de tratar-se de reincidente, surge viável a exigência da realização do exame criminológico.” (HC 140892, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.03.2020)



    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes monocráticos: Ecl 35573, de minha relatoria, DJe 01.08.2019; Rcl 46255, Relator Dias Toffoli, DJe 19.04.2021; Rcl 53726, Relator Alexandre de Moraes, DJe 03.06.2022; Rcl 36189, Relatora Cármen Lúcia, DJe 14.08.2019; Rcl 45337, Relator Nunes Marques, DJe 02.02.2021.



     Consigno que, no ambiente de individualização da execução penal, admite-se “certa discricionariedade, contanto que as razões respectivas venham devidamente justificadas.” (Rcl 21.151, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04.08.2015). Sendo assim, o eventual desacerto ou mudança do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque, presente fundamentação mínima, ausente a violação explícita ao verbete sumular. 



    Ademais, como dito, o instrumento de impugnação não se presta a figurar como sucedâneo recursal, de modo que a convicção motivada do Juízo singular não pode ser alcançada pela via eleita. 



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente